Tribunal: CARF
Processo: 10120.004400/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.004400/2006-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.069 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARGARIDA PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso. Contudo, admite-
se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares
os recorrentes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que acostada
a destempo. Tratando-se, pois, da ultima instância administrativa, não parece
razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Afasta-se o lançamento tributário quando o contribuinte comprovar que não
assumiu a condição de proprietário de imóvel rural, titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título à época do fato gerador da correspondente
obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.004400/2006-85
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004400/2006-85

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante notificação de lançamento.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-26.139 - proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (e-fls. 39 a 42), transcrito a seguir:
Contra a contribuinte interessada foram emitidos os autos de infração eletrônicos, doc.
de fls. 03, 14, 15 e 16, intimando-a a recolher, a título de multa por atraso na entrega da
declaração (DIAC/DIAT) dos exercícios de 2001, 2003, 2004 e 2005, respectivamente,
o valor mínimo de R$ 50,00, em relação a cada um desses exercícios. incidentes sobre o
imóvel rural denominado “Fazenda Itaboquinha Parte A - Lote Unico” (NIRF
7.048.926-2), com 61,5 ha, localizado no município de Paranã-TO.
Cientificada dos lançamentos, a interessada protocolou, em 07/07/2006, a impugnação
de fl. 01 a 02. Apoiada nos documentos de fls. 04, 05, 06//08 e 09, alega o seguinte, em
síntese: ‹
- o imóvel objeto das referidas multas, com área total de 61,5 ha foi objeto de titulo
definitivo outorgado pelo INTERTINS, em 04/08/2005 e registrado no CRI de Paranã _
TO, em 18/10/2005, corno Parte A, do Lote Único da Fazenda ltaboquinha (NIRF
3.617.858-6), com área total de 968,0 ha;
- o NI RF correspondente a essa área maior já vinha sendo re1igiosamente objeto
declaração anual, para fins de ITR. A declaração de ITR do ano de 2005, relativa ao
NIRF 3.617.858-6, incluiu, também, a área do N [RF 7.040.771-1;
- de qualquer modo, em sendo inaugurado um novo NIRF em 2005, não se mostra
razoável que isso enseje a aplicação de multa em caráter retroativo a 2001. Está aí
caracterizado excesso de exação, e
- por fim, por ter sido enviada a endereço estranho ao de sua DITR e sendo a situação de
erro material, quer que a presente impugnação seja recebida e conhecida para os seus
devidos fins.
Regularmente intimada a apresentar “Certidão” do CRI competente, constando os dados
registrados relativos à aquisição 'da “Fazenda ltaboquinha Parte A - Lote Único”, de
61,5 ha (às fls. 32/33), a requerente não se manifestou.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 39 a 42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2001, 2003, 2004, 2005
DA DUPLICIDADE CADASTRAL - FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não tendo sido comprovados, com documentos hábeis, os fatos alegados na
impugnação, no caso, a data de aquisição da propriedade e a ocorrência de duplicidade
cadastral, cabe manter os lançamentos referentes às MAED' exigidas nos autos. ›
Lançamento Procedente

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004400/2006-85

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente lide, em síntese, traz (e-fls. 49 a 69):
1. O referido imóvel, de 61,5 ha, teve o NIRF 7.048.926-2 cadastrado somente
em 2005, quando mencionada área foi objeto de título definitivo outorgado pelo INTERTINS em
4/8/2005.
2. Anteriormente, referido imóvel integrava a área de 968,0 ha, a qual já vinha
sendo declarado pelo anterior proprietário sob o NIRF 3.617.858-6.
3. Apresenta a documentação requisitada na diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 26/1/09 (e-
fl. 48) e a peça recursal foi recebida em 13/2/09 (e-fl. 49), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Delimitação da lide
Consoante visto no Relatório, já que o Sujeito Passivo não logrou êxito perante o
julgamento de primeira instância, restou o litígio instaurado quanto à suposta ilegitimidade
passiva, sob o pressuposto de não ter assumido a condição de contribuinte, por não haver
ocorrido, de sua parte, domínio útil, posse ou propriedade do referido imóvel à época do fato
gerador do correspondente tributo.
Posta assim a questão, passo à análise da controvérsia suscitada.
Mérito
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso. Contudo, admite-se documentação que
pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, quando em confronto
com a ação do Estado, ainda que acostada a destempo. Tratando-se, pois, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, ao qual me filio quando entendo pertinente, pois,
como se há verificar, aplicáveis ao feito os seguintes princípios:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004400/2006-85

1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, cabe ao julgador, inclusive
de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela aferição dos fatos
mediante a realização de diligências ou perícias técnicas, conforme preceitua o já transcrito art.
18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972. Trata-se, portanto, do dever que detém a
administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a autenticidade das
declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes.
Ademais, a ora Recorrente, por ocasião de sua impugnação (e-fls. 3 a 5), trouxe
todos os fatos e argumentos ratificados no recurso (e-fls. 49 a 69), exceto a comprovação da
aquisição 'da “Fazenda ltaboquinha Parte A, Lote Único”, de 61,5 ha – Título Definitivo no
359/2005 (e-fls. 68 e 68). Logo, parece razoável se aceitar analisar citada documentação.
Sujeição passiva da obrigação tributária
Inicialmente, vale trazer o tratamento dado pelo CTN ao fato gerador e ao
contribuinte do ITR, nestes termos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
[...]
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
De pronto, infere-se que reportado imposto é devido por qualquer pessoa que se
encontre vinculada ao correspondente imóvel rural como proprietário pleno, nu-proprietário,
posseiro ou simples detentor.
Nesse mesmo sentido, a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, seguindo as
diretrizes contidas nos transcritos artigos 29 e 31 do CTN, trouxe iguais hipóteses para o fato
gerador, assim como elencou os mesmos contribuintes. Confirma-se:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004400/2006-85

Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Nesse pressuposto, analisando a documentação acostada aos autos, não há prova
de que a Recorrente assumia o polo passivo da presente obrigação tributária à época de
ocorrência do respectivo fato gerador. Muito pelo contrário, conforme alegação presente na
impugnação e no recurso, a documentação apresentada em fase recursal prova que mencionada
sujeição passiva somente se deu em 2005 (e-fls. 68 e 69).
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital